Tribunal: TCU
Processo: 015.329/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pela Fundação Nacional da Saúde-Funasa/Ministério da Saúde em razão da não devolução de saldo do Convênio n°349/1999, celebrado com o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano e do Meio Ambiente - Objeto: ações de assistência à saúde indígena - Processo 25100.011556/2010-12 (SEI)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, contra Wilmar Schrader, Presidente do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano e do Meio Ambiente, no período de 13/10/1999 a 30/6/2004, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 349/1999, que teve por objeto a adoção de medidas para atendimento básico de saúde às populações indígenas do Distrito Sanitário de Cuiabá/MT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Wilmar Schrader e do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano e do Meio Ambiente, julgando regulares suas contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23 da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.